Tribunal: TJES
Processo: 5000171-06.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000171-06.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDMILSON RAIMUNDO PEREIRA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000171-06.2022.8.08.0064

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
EDMILSON RAIMUNDO PEREIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA ANTES DO PROTESTO. INCLUSÃO DO CPF DO AUTOR NO TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS. ILEGALIDADE NA INSCRIÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
FALHA DO AGENTE ARRECADADOR OU DEMORA NA COMUNICAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CONSUMIDOR ADIMPLENTE. CUSTOS DA BAIXA DO PROTESTO ABUSIVO A SEREM SUPORTADOS PELA RECORRENTE.
DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DE DADOS, DA FONTE E CONSULENTE, NA FORMA DO ART. 16, DA LEI 12.414/2011. ACERTADA DEVOLUÇÃO DOS ENCARGOS CARTORÁRIOS ADVINDOS DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO1
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF2
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DAS RECORRENTES NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DA CONDENAÇÃO
A QUO
.

1 ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

2 Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)